Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709896-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAVAN ARAUJO VALERIO IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Robson Teixeira de Freitas, que indeferiu o pedido liminar (ID 56883430). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator